Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-62.2017.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000323-62.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), CLEBER FERREIRA VAZ - CPF: 631.210.851-15 (APELADO), JOSE ALVES BRITO - CPF: 028.446.199-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSENCIA DE CITAÇÃO – OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição do título, por ausência de citação durante o prazo prescricional, pressupõe que a demora seja consequência da condução dos autos, pela parte autora, o que não se verificou na hipótese, tendo restado constatada que a demora da efetivação da citação decorreu de motivos alheios à vontade desta, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte
, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
Cleber Ferreira Vaz e José Alves Brito
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o banco sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que ausente inércia que lhe possa ser atribuída, tendo adotado todas as medidas cabíveis para promover a citação da parte executada.

Ressalta que a demora na citação ocorreu pela morosidade dos mecanismos inerentes da justiça, pela qual não pode ser prejudicado.

Pede seja a sentença anulada a fim de reconhecer que não ocorreu a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução, fundada na Cédula de Crédito Bancário sob no B51031567-2, celebrada entre as partes em 10/07/2015, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

A ação foi ajuizada em 08/02/2017, tendo a decisão inicial sido proferida em 22/02/2017, Id 188815182 – pág. 30.

Apura-se que o executado Cleber Ferreira Vaz restou efetivamente citado, em 19/12/2022, conforme Id 188815197 – pág. 01.

Reside a insatisfação da Cooperativa apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando que a demora na citação ocorreu devido ao mecanismo da justiça.

Com razão a Cooperativa apelante.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que a demora na citação do devedor ocorreu em parte devido ao mecanismo da justiça, apurando-se que o apelante realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora não lhe pode ser atribuída.

Com efeito, a prescrição pressupõe que a ausência da citação e transcurso do prazo prescricional do título, seja devida à falta de impulsionamento e falha na condução do processo pelo credor.

Desta forma, existindo inércia da parte apelante, pressupõe o reconhecimento da prescrição. No entanto, tal situação não ocorreu nos autos.

In casu
, ficou constatado que o retardamento da citação decorreu de motivos alheios à vontade do credor, ocorrendo efetivamente o esgotamento das tentativas de localização dos devedores.

Desta forma, verifica-se que notadamente, na demora do Juízo em prontamente analisar os pedidos do apelante, bem ainda, seguidamente efetivar, sem hesitação, o cumprimento das determinações do Juízo, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Assim, não há que se falar em prescrição.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o normal prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023